Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-07.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012368-07.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Base de Cálculo, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 497.867.330-53 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1012368-07.2022.8.11.0055

Embargante(s):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Embargado(s):
MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO NO ARTIGO 180, DA LEI MUNICIPAL No 006/1994 C/C, E ARTIGO 2o, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 2.875/2008 – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Os presentes
embargos declaratórios foram opostos pelo reclamado Município de Tangará da Serra
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (acórdão de id. 187005697), que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado
por ele
interposto, mantendo a sentença que o condenou a proceder com a incorporação do acréscimo a título de elevação de classe; à incorporação do pagamento do percentual de 30% sobre o vencimento base da requerente; bem como ao pagamento retroativo do momento que alcançou o tempo necessário para a elevação de classe.

Cumpre mencionar que o acórdão embargado anulou acórdão anteriormente proferido, que estava eivado de vício, notadamente, omissão e contradição.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no novo acórdão proferido, uma vez que não teria analisado a questão da base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual do adicional de insalubridade.

Por esse motivo, requer seja sanada a omissão constante no voto e reformado o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários de sanar obscuridade, contradição,
omissão
ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada

(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em tela,
constata-se que de fato houve omissão
no acórdão embargado, pois não houve análise quanto à alegação do município recorrente de que o percentual do adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor de referência do grupo ocupacional ao qual o servidor esteja enquadrado, e não com base em seu vencimento base pessoal.

Nesse sentido, a fim de definir qual é a base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional de insalubridade, faz-se necessário mencionar duas normas:

LC n° 006/1994.

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
observando-se os seguintes percentuais
que incidam sobre os
vencimentos-bas
e
:

Lei Municipal n. 2.875/2008

art. 2o - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII -
Vencimento Base é o valor da referência
do Grupo Ocupacional
ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado
;

Assim, o art. 180 da LC n. 006/1994, acima transcrito, é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em locais insalubres fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base.

Porém, é preciso delimitar o conceito de “vencimento-base”, já que na referida regra é usado de forma genérica. Para tanto, é necessária uma leitura sistemática das normas referentes ao assunto, a fim de se chegar a um denominador comum referente à base de cálculo, o que se faz com a leitura suplementar do art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, onde está previsto o conceito de vencimento base.

Ademais, compulsando os autos verifica-se que
a parte recorrida não comprovou a irregularidade na base de cálculo adotada pelo município recorrente, não havendo que se falar em ilegalidade.

Nesses termos, cumpre citar a jurisprudência da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 180 DA LEI MUNICIPAL 006/1994 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL
COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001189-76.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022) (grifei)

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, e, atribuindo efeito modificativo ao julgado,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para julgar improcedente o pedido do reclamante de pagamento no percentual de 30% sobre o seu vencimento base a título de adicional de insalubridade, mantendo no mais a r. sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024